Tribunal: TJBA
Processo: 8064883-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064883-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: SIMONE SOUZA DOS SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
CAROLLINE DE SOUZA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR ORAL. TOFACITINIBE. MEDICAMENTO NÃO SE ENQUADRA COMO ANTINEOPLÁSICO NEM SERÁ ADMINISTRADO EM HOME CARE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau que deferiu pedido de tutela provisória de urgência em favor da Agravada, compelindo a Agravante a fornecer o medicamento Tofacitinibe de forma contínua.

2.

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual a Autora, beneficiária de seguro saúde fornecido pela Ré, solicita o fornecimento do medicamento oral Tofacitinibe para tratamento de espondilite anquilosante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer o medicamento Tofacitinibe para tratamento domiciliar; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 10, VI da Lei n.º 9.656/1998 e o art. 17, parágrafo único da RN-ANS n.º 465/2021 permitem a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto antineoplásicos orais e correlacionados, bem como os administrados em internação domiciliar (home care).

5.

O contrato celebrado entre as partes não prevê a cobertura do medicamento Tofacitinibe, limitando-se aos procedimentos obrigatórios da ANS.

6.

Ausência de probabilidade do direito, pois o medicamento não se enquadra nas exceções legais para cobertura obrigatória.

7.

Ausência de periculum in mora, pois o relatório médico não indica urgência ou risco iminente à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Tutela de urgência indeferida

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de saúde pode excluir da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto antineoplásicos orais e correlacionados.

2.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.656/1998, art. 10, VI; RN-ANS n.º 465/2021, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.032.236, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 04/11/2022; TJ-PE, Apelação Cível n.º 0042126-33.2020.8.17.2001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 31/05/2023; TJ-MG, Apelação Cível n.º 5089106-07.2022.8.13.0024, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 22/11/2023; TJ-MS, Apelação Cível n.º 08003669020238120001, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 18/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8014623-78.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e Agravado

SIMONE SOUZA DOS SANTOS BARRETO
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das
Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator